Tribunal: STJ
Processo: 1024764-68.2016.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1762787 - SP
(2018/0222268-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS MARINALDO ROMERO GIMENEZ
AGRAVANTE
: APARECIDA ASSAM ROMERO GIMENEZ
ADVOGADA
: PRISCILA ROMERO GIMENEZ BRATEFIXE - SP223844
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO
DE
CASTRO
ROBALINHO
CAVALCANTI
-
SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO E OUTRO(S) -
DF027450
JULIANA FERNANDES MONTENEGRO - SP310794
RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - DF044412
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
DE
NULIDADE.
EX-EMPREGADOS
APOSENTADOS.
PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
DA
ART. 31
DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS
LEI No 9.656/1988.
E DE CUSTEIO. MATÉRIA PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. TEMA No 1.034 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
IV,
do CPC e da Súmula no 568 do STJ,
art. 932,
b,
é legítima a decisão monocrática proferida pelo relator quando
Documento eletrônico VDA54949170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/03/2026 16:15:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: eeca3c6c-00d3-449a-8507-5e0c96e0568f

fundada em jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo
ofensa ao princípio da colegialidade, pois é assegurada à parte a
interposição de agravo interno para reapreciação colegiada.
2. A matéria é exclusivamente de direito, pois diz respeito à
interpretação do
da
de acordo com a tese
art. 31
Lei no 9656/98
firmada no Tema no 1.034 do STJ.
3. O entendimento consolidado do STJ sob o rito dos precedentes
vinculantes, no julgamento dos Recursos Especiais

1.816.482/SP,
e
(Tema no 1.034 do STJ), foi firmado no
1.818.487/SP
1.829.862/SP
sentido de que ao aposentado deve ser assegurada a manutenção no
plano de saúde coletivo empresarial, com as mesmas condições e
Entretanto, não há falar em direito
qualidade de assistência médica.
adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à
época do contrato de trabalho.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54949170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/03/2026 16:15:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: eeca3c6c-00d3-449a-8507-5e0c96e0568f

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1762787 - SP
(2018/0222268-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS MARINALDO ROMERO GIMENEZ
AGRAVANTE
: APARECIDA ASSAM ROMERO GIMENEZ
ADVOGADA
: PRISCILA ROMERO GIMENEZ BRATEFIXE - SP223844
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO
DE
CASTRO
ROBALINHO
CAVALCANTI
-
SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO E OUTRO(S) -
DF027450
JULIANA FERNANDES MONTENEGRO - SP310794
RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - DF044412
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
DE
NULIDADE.
EX-EMPREGADOS
APOSENTADOS.
PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
DA
ART. 31
DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS
LEI No 9.656/1988.
E DE CUSTEIO. MATÉRIA PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. TEMA No 1.034 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
IV,
do CPC e da Súmula no 568 do STJ,
art. 932,
b,
é legítima a decisão monocrática proferida pelo relator quando
Documento eletrônico VDA54593763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 12:30:48
Código de Controle do Documento: d1660056-9332-4cc2-8db5-cce97305accd

fundada em jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo
ofensa ao princípio da colegialidade, pois é assegurada à parte a
interposição de agravo interno para reapreciação colegiada.
2. A matéria é exclusivamente de direito, pois diz respeito à
interpretação do
da
de acordo com a tese
art. 31
Lei no 9656/98
firmada no Tema no 1.034 do STJ.
3. O entendimento consolidado do STJ sob o rito dos precedentes
vinculantes, no julgamento dos Recursos Especiais

1.816.482/SP,
e
(Tema no 1.034 do STJ), foi firmado no
1.818.487/SP
1.829.862/SP
sentido de que ao aposentado deve ser assegurada a manutenção no
plano de saúde coletivo empresarial, com as mesmas condições e
Entretanto, não há falar em direito
qualidade de assistência médica.
adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à
época do contrato de trabalho.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência apresentados por TELEFÔNICA
BRASIL S.A. (TELEFÔNICA) na demanda em que contende com CARLOS
MARINALDO ROMERO GIMENEZ e APARECIDA ASSAM ROMERO GIMENEZ
(CARLOS e outra) contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte, da
relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assim ementado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMANDA
PELA PERMANÊNCIA DE APOSENTADO EM PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
DA
JURISPRUDÊNCIA
ART. 31
LEI 9.656/1998.
SEDIMENTADA.
CAPUT, DA LEI 9.656
SÚMULA 83/STJ. ART. 31,
/1998. VALOR CONSIDERADO COMO PAGAMENTO INTEGRAL.
PRECEDENTES. CONDIÇÕES DA MIGRAÇÃO DO CONTRATO.
ABUSIVIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No que tange à admissibilidade do recurso especial por violação aos
arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, no ponto não houve negativa de
prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as
questões deduzidas pela recorrente.
2. O "pagamento integral", a que se refere o caput do
da
art. 31
deve corresponder ao valor da contribuição do ex-
Lei 9.656/1998,
empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, acrescido da
parte antes subsidiada por sua empresa ex-empregadora, mantendo-se
a paridade com o preço praticado no contrato destinado aos
empregados ativos, o qual poderá variar conforme as alterações
promovidas no plano paradigma, e sempre em paridade com o que a ex-
empregadora tiver que custear, devendo-se evitar a onerosidade
excessiva ao
e a discriminação injustificada aos
usuário/beneficiário
ocupantes das faixas etárias de maior idade. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54593763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 12:30:48
Código de Controle do Documento: d1660056-9332-4cc2-8db5-cce97305accd

3. Rever as condições da migração do contrato para aferir se houve
razoabilidade e proporcionalidade, e afastar a conclusão do tribunal
quanto à abusividade decorrente de onerosidade excessiva e da
flagrante discriminação aos que se encontravam em faixas etárias mais
elevadas, exigiria o revolvimento das provas carreadas aos autos,
atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si
só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na
espécie o disposto nos arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. Agravo interno não provido (e-STJ, fls.
).
2.843/2.844

Os embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA foram rejeitados (e-
STJ, fls. 2.969-2.970).
O dissídio jurisprudencial alegado nas razões dos embargos de divergência
submetido à análise da Segunda Seção diz respeito à interpretação do
da
art. 31
quanto as condições assistenciais e de custeio do plano de saúde
Lei no 9.656/1998
que devem ser mantidas a beneficiários inativos. Discute-se a possibilidade de o ex-
empregado ser enquadrado em regime distinto do plano de saúde.
A TELEFÔNICA sustentou que enquanto o acórdão embargado da Quarta
Turma entendeu que a interpretação conferida ao
da
estaria em
art. 31
Lei no 9.656/98
consonância com a jurisprudência desta Corte, o acórdão paradigma da Terceira
Turma entendeu em sentido contrário, permitindo a alteração do plano de saúde,
desde que mantidas as condições de cobertura assistencial.
O embargante citou como paradigma o acórdão da Terceira Turma
prolatado no
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.
REsp 1.479.420/SP,
DJe
(e-STJ, fls. 3.053-3.061).
1/9/2015,
11/9/2015
Os embargos de divergência foram admitidos às e-STJ, fls. 3.160/3.161.
A impugnação foi apresentada por CARLOS e outra às e-STJ, fls.
).
3.167/3.195
O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da
República MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI, opinou pelo acolhimento dos
embargos de divergência (e-STJ, fl.
).
3.197/3.204
Os embargos de divergência foram providos para dar provimento ao recurso
especial da TELEFÔNICA BRASIL S.A., aplicando-se o entendimento do precedente
vinculante de que os ex-empregados devem ter o benefício do
da Lei no 9656
art. 31
/98, permitindo-se a alteração do plano de saúde porque eles não possuem direito
Documento eletrônico VDA54593763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 12:30:48
Código de Controle do Documento: d1660056-9332-4cc2-8db5-cce97305accd

adquirido de permanecer no plano de saúde vigente à época da aposentadoria. É
possível substituir a operadora e alterar o modelo de prestação de serviços, forma de
custeio e valores, desde que haja paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e
seja permitida a portabilidade de carências (
Rel. Ministro
REsp no 1.816.482/SP,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j.
DJe 1o/
) [e-STJ,
9/12/2020,
2/2021
fls. 3.218-3.222].
Contra essa decisão CARLOS e outra opuseram embargos de declaração,
sustentando que o julgado foi omisso e contraditório quanto à impossibilidade de
apreciação do recurso em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que vedam a
análise de cláusulas contratuais e a reapreciação das provas (e- STJ, fls.
).
3.226/3.240
A impugnação foi apresentada às e-STJ, fls. 3.243-3.250.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.253-3.256).
Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno por CARLOS e
outra sustentando que (1) a decisão monocrática caracteriza manifesta violação do
princípio da colegialidade e do próprio Regimento Interno do STJ; (2) foi violada a
Súmula no 315 do STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência no âmbito
do agravo de instrumento que não admite recurso especial; (3) no recurso especial
representativo da controvérsia –

REsp 1.816.482/SP –, o que se concluiu foi que é
permitida a alteração do plano de saúde porque os ex-empregados não possuem
direito adquirido de permanecer no plano vigente à época da aposentadoria, porém
deve existir paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e ser permitida a
portabilidade de carências (e-STJ, fls.
).
3.260/3.280
A impugnação foi apresentada às e-STJ, fls. 620/636.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
O dissídio jurisprudencial submetido à análise da Segunda Seção diz
respeito à interpretação do
da
quanto as condições
art. 31
Lei no 9.656/1998
assistenciais e de custeio do plano de saúde que devem ser mantidas a beneficiários
inativos. Discute-se a possibilidade de o ex-empregado ser enquadrado em regime
distinto do plano de saúde.
Os embargos de divergência foram providos para dar provimento ao recurso
especial da TELEFÔNICA BRASIL S.A., com a aplicação do entendimento do tema
repetitivo no 1.034 do STJ.
Documento eletrônico VDA54593763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 12:30:48
Código de Controle do Documento: d1660056-9332-4cc2-8db5-cce97305accd

É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não trouxe
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões da decisão unipessoal.
(1) Do princípio da colegialidade
Não procede a alegação de nulidade decorrente de julgamento monocrático
de recursos que, segundo o recorrente, deveriam ser submetidos ao órgão colegiado.
Nos termos do
IV,
, do CPC, é facultado ao relator negar ou dar
art. 932,
b
provimento ao recurso quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência
dominante do Tribunal, do STF ou do STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há ofensa ao
princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é posteriormente passível de
agravo interno, assegurando à parte o reexame colegiado da matéria.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art.
932 do

com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
CPC/15 c/c
monocraticamente
recurso
inadmissível
ou,
ainda,
aplicar
a
jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de
interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de
ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio
de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou
o não conhecimento do reclamo, nos termos do
inc. III, do
art. 932,
3. Agravo interno desprovido.
CPC/2015.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
AREsp 1.802.581/SP,
Turma, julgado em
DJe
4/10/2021,
8/10/2021)

No caso concreto, os embargantes fizeram uso do agravo interno, que foi
devidamente apreciado e julgado pelo órgão competente, inexistindo qualquer
irregularidade processual, nos termos da Súmula no 568 do STJ.
(2) Da alegada violação da Súmula no 315 do STJ
A decisão recorrida não violou a Súmula no 315 do STJ, que impede o
conhecimento dos embargos de divergência se o mérito da questão não foi analisado
no acórdão embargado.
Da leitura do acórdão embargado extrai-se que a questão controvertida
buscava aferir se a sucessão do vínculo contratual do plano de saúde em decorrência
Documento eletrônico VDA54593763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 12:30:48
Código de Controle do Documento: d1660056-9332-4cc2-8db5-cce97305accd

das novas bases de estipulação, entre a seguradora e a empresa estipulante da
apólice de seguro saúde, afrontariam ou não o previsto no artigo 31 da
Lei no 9.656/1998.
O acórdão embargado, ao contrário do precedente vinculante da Segunda
Seção (Tema no 1.034 do STJ), aplicou o entendimento de que é assegurada ao
aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de
assistência médica e de valores de contribuição.
A matéria é exclusivamente de direito, pois diz respeito à interpretação do
da
de acordo com a tese firmada no Tema no 1.034 do STJ.
art. 31
Lei no 9656/98
(3) Da aplicação do Tema no 1.034 do STJ
A matéria controvertida foi pacificada pela Segunda Seção no sentido de
que o
da
determina que tanto ativos quanto inativos sejam
art. 31
Lei n. 9.656/1998
incluídos em um único plano de saúde coletivo, com iguais condições de cobertura e
prestação de serviços. Isso abrange a uniformidade no modelo de pagamento e valor
de contribuição para todos os beneficiários, permitindo diferenciação por faixa etária se
contratada para todos. O inativo deve arcar com o custo total, calculado pela soma de
sua contribuição com a parte que, para os ativos, é proporcionalmente paga pelo
empregador.
Firmou-se o entendimento de que é permitida a alteração do plano de saúde
porque os ex-empregados não possuem direito adquirido de permanecer no plano
vigente à época da aposentadoria. Ainda, é possível substituir a operadora e alterar o
modelo de prestação de serviços, forma de custeio e valores, desde que haja paridade
com o modelo dos trabalhadores ativos e seja permitida a portabilidade de carências.
Confira-se a ementa do recurso especial representativo da controvérsia:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL.
EX-
EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE
SAÚDE COLETIVO.
DA
DEFINIÇÃO
ART. 31
LEI N. 9.656/1988.
ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.
1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e
de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários
inativos, nos termos do
da
art. 31
Lei n. 9.656/1998.
2. Teses definidas para os fins do
do
art. 1.036
CPC/2015:
a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de
serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam
interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31
da
devendo haver a soma dos períodos contributivos
Lei n. 9.656/1998,
para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do
trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
b) "O
da
impõe que ativos e inativos sejam
art. 31
lei n. 9.656/1998
inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas
condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o
que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de
Documento eletrônico VDA54593763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 12:30:48
Código de Controle do Documento: d1660056-9332-4cc2-8db5-cce97305accd

modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a
diferenciação por faixa etária se for contratada para todos,
cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido
com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos
ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."
c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
não tem direito adquirido de se manter
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época
da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a
alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio
e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o
modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de
carências."
3. Julgamento do caso concreto: a) Inaplicabilidade do
da
art. 30
tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos
Lei n. 9.656/1998,
disciplinado no
do mesmo diploma encontra-se comprovado,
art. 31
decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição
envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas
sucessivamente pelo ex-empregador. b) Ofensa ao
da
art. 31
não caracterizada, tendo em vista que os
Lei n. 9.656/1998
empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido
pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único
plano de saúde, sem distinções. c) Acolher as razões recursais com o
propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão
recorrido encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
REsp no 1.816.482/SP,
Segunda Seção, j.
DJe
– sem destaques no
9/12/2020,
1/2/2021
original)

O acórdão embargado, ao contrário do precedente vinculante da Segunda
Seção, aplicou o entendimento de que é assegurada ao aposentado a manutenção no
plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de
valores de contribuição.
Era mesmo o caso de acolher o recurso porque o entendimento adotado no
acórdão da Quarta Turma desbordou do precedente firmado no recurso repetitivo.
Os ex-empregados devem ter o benefício do
da
art. 31
Lei no 9656/98,
permitindo-se a alteração do plano de saúde porque eles não possuem direito
adquirido de permanecer no plano de saúde vigente à época da aposentadoria. É
possível substituir a operadora e alterar o modelo de prestação de serviços, forma de
custeio e valores, desde que haja paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e
seja permitida a portabilidade de carências.
Ao contrário do defendido pelos embargantes, não há falar em direito
adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época do contrato de
trabalho:
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EX-EMPREGADO
Documento eletrônico VDA54593763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 12:30:48
Código de Controle do Documento: d1660056-9332-4cc2-8db5-cce97305accd

INATIVO. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS
CONDIÇÕES DE CUSTEIO E COBERTURA DOS EMPREGADOS
ATIVOS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. O aresto embargado (AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.707.526/PA,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em
não
17/06/2019)
garantiu ao aposentado direito adquirido a regime jurídico de custeio.
Ao contrário, colocou-o em situação de paridade com os empregados
ativos, impedindo a existência de Planos de Saúde diferentes, sendo
um "destinado aos empregados ativos e outro destinado aos
empregados inativos, tampouco a diferenciação nos preços pagos".
2. E no mesmo sentido operou o acórdão paradigma ao dispor que para
"a continuidade do plano de saúde o beneficiário não tem o direito de
despender apenas os valores de contribuição vigentes ao tempo do
ajuste, devendo assumir o pagamento integral da prestação, a qual
poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma,
sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear" (
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j.
REsp 1.558.456/SP,
em
.
15/09/2016)
3. Trata-se de entendimento consolidado desta Corte sob o rito dos
precedentes vinculantes, no julgamento dos Recursos Especiais

e
nos seguintes moldes:
1.816.482/SP, 1.818.487/SP
1.829.862/SP,
"Ao aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde
coletivo empresarial, com as mesmas condições e qualidade de
assistência médica. Entretanto, não há falar em direito adquirido do
aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época do
(Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
contrato de trabalho"
SEGUNDA SEÇÃO, j. em
.
09/12/2020)
4. Embargos de divergência rejeitados.
(
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
EREsp n. 1.780.374/SP,
julgado em
DJe de
– sem destaque no original).
24/3/2021,
26/3/2021

Em suma, deve haver paridade de tratamento para os empregados ativos e
os ex-empregados inativos no plano de saúde, asseguradas as mesmas condições
para as duas categorias, com exceção do fato de que o inativo deve assumir o
pagamento integral da prestação, a qual poderá variar conforme as alterações
promovidas no plano, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que
custear para os empregados ativos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54593763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 12:30:48
Código de Controle do Documento: d1660056-9332-4cc2-8db5-cce97305accd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EREsp 1.762.787 / SP
Número Registro: 2018/0222268-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10247646820168260100 20170000554316 21215783720168260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
EMBARGADO : CARLOS MARINALDO ROMERO GIMENEZ
EMBARGADO : APARECIDA ASSAM ROMERO GIMENEZ
ADVOGADA
: PRISCILA ROMERO GIMENEZ BRATEFIXE - SP223844
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO E OUTRO(S) -
DF027450
JULIANA FERNANDES MONTENEGRO - SP310794
RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - DF044412
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
Documento eletrônico VDA54921880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:32
Código de Controle do Documento: 585aa2fe-b86c-446b-b524-fe83018bc921

SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS MARINALDO ROMERO GIMENEZ
AGRAVANTE : APARECIDA ASSAM ROMERO GIMENEZ
ADVOGADA
: PRISCILA ROMERO GIMENEZ BRATEFIXE - SP223844
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO E OUTRO(S) -
DF027450
JULIANA FERNANDES MONTENEGRO - SP310794
RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - DF044412
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54921880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:32
Código de Controle do Documento: 585aa2fe-b86c-446b-b524-fe83018bc921